Tribunal: STF
Processo: AI 540621
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
prequestionamento. Desacerto da decisão não demonstrado. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Complementação de aposentadoria de
servidores de São Paulo. Lei Estadual no 4.819/58 e Lei Complementar
 no 200/74. 4. Matéria restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional. Ofensa a direito local. Súmula 280/STF.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento